Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0733167-92.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIANE FERNANDES LOPES DE ALMEIDA PACIENTE: MARCOS EDUARDO SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS EDUARDO SOUSA SILVA, imputando a ilegalidade de sua prisão em regime fechado na Unidade Prisional da Cidade Ocidental/GO, em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, nos autos da Execução da Pena no 0406072-18.2023.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 50003244). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, em 18/08/2023, foi determinado a expedição de alvará de soltura em favor do sentenciado, para ele aguardar em liberdade a análise do indulto (ID 50321035). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 50907586). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade coatora, dando conta de que foi concedida liberdade ao paciente, para ele aguardar a análise do indulto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator